Tribunal: TJES
Processo: 0003600-69.2015.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003600-69.2015.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
VISÃO MONOCULAR.
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORAL
. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.

IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 – “
A visão monocular, por si só, não torna a parte incapaz para o trabalho exercido, com concessão do benefício aposentadoria invalidez, ainda que caracterizada como deficiência sensorial, de categoria visual, nos termos da Lei n. 14.126/2021, que possibilita seus portadores requererem aposentadoria da pessoa com deficiência - por tempo de contribuição ou por idade - e benefício de prestação continuada - LOAS - como também a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, pensão ou reforma militar. - Ausentes os requisitos legais, não faz jus a parte requerente ao recebimento do benefício previdenciário almejado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0704.11.004154-5/001) 2 - Não restando comprovado nos autos que o Apelante, embora possua visão monocular, está incapacitado para o trabalho por ele executado, não há direito ao recebimento de benefício acidentário. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003600-69.2015.8.08.0013

APELANTE
: VALDECIR PERREIRA DOS SANTOS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 166-172) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Requerimento de Benefício Previdenciário.

O Apelante buscou a tutela jurisdicional objetivando a condenação da Autarquia/Apelada ao pagamento do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, em razão de acidente que resultou em cegueira monocular.

O processo foi inicialmente ajuizado perante o Juizado Especial Federal de Cachoeiro do Itapemirim que declinou da competência por entender que:

Procedida a instrução do feito, a perícia judicial concluiu que a parte autora é portadora de deficiência visual e que sua incapacidade tem origem em acidente de moto. A prova apurou, ainda, a existência de nexo de causalidade entre a moléstia incapacitante e o tipo de trabalho desempenhado pela parte autora, uma vez que o requerente sofreu o acidente a caminho do trabalho (resposta aos quesitos n.º 05 e 13 do INSS – laudo pericial de fl. 19), situação que conduz à incidência da regra constante no art. 20, I, da Lei 8213/91.

O art. 109 da Constituição Federal prevê que a Competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas de interesse da autarquia federal não compreende aquelas referentes a acidente do trabalho. Caso a pretensão inicial vise à concessão de benefício que tenha como causa de pedir a existência de enfermidade decorrente de acidente do trabalho, caberá à Justiça Comum Estadual, nos termos do inciso I do referido dispositivo constitucional, instruir o feito e julgar o mérito da demanda.

Após a remessa dos autos para a Justiça Estadual e a instrução do processo o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida ressaltando que:

A prova pericial produzida nos autos, especialmente quanto às respostas dos quesitos às fls. 96/99 e 115, demonstra que o autor é portador de perda visual do olho esquerdo em razão de acidente sofrido em 2014.

Ressalta o
expert
à fl. 97, que as sequelas estão consolidadas, são irreversíveis, porém, apesar das queixas e da perda parcial da visão, no exame pericial não foi evidenciada limitação funcional que incapacite o Autor para a sua atividade habitual de Lavrador.

[...]

Assim, diante da prova pericial, não se observa a conclusão no sentido da incapacidade laboral que fundamentasse a pretensão autoral para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente ao autor, tampouco aposentadoria por invalidez.

Seguiu-se o Apelante (fls. 176-197) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) apresenta cegueira no olho esquerdo que o incapacita para o exercício de qualquer atividade laborativa; 2º) a visão binocular é responsável pelo controle da movimentação, da distância e do equilíbrio, de modo que a perda da visão de um olho compromete a coordenação e dificulta a realização das atividades diárias; 3º) há entendimento jurisprudencial no sentido de que a visão monocular enseja o pagamento de benefício por incapacidade; 4º) a Lei n.º 14.126/2021 classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual; 5º) só estudou até o ensino fundamental e sempre trabalhou como lavrador, fazendo uso constante da força física; 6º) sua incapacidade já foi reconhecida em processo anterior, que tramitou perante o Juizado Especial Federal de Cachoeiro do Itapemirim-ES.

Como cediço, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário, a saber, (1) prova do acidente, (2) perda ou redução da capacidade de trabalho e (3) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Considerando que se trata de uma questão técnica, a realização de prova pericial se mostra de grande importância para a concessão ou não dos benefícios previdenciários, sendo certo que a perícia realizada em outro processo não vincula o Julgador.

Nesse sentido, imperioso observar as considerações constantes no laudo pericial (fl. 97),
in verbis
:

Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é possível concluir que o Autor é portador de perda visual do olho esquerdo em razão de acidente sofrido em 2014.

As sequelas estão consolidadas, são irreversíveis, porém, apesar das queixas e da perda parcial da visão, no exame pericial não foi evidenciada limitação funcional que incapacite o Autor para sua atividade laboral habitual de Lavrador.

A perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laboral e as demais provas documentais produzidas, não são aptas a infirmar as conclusões do laudo pericial.

Desse modo, considerando a ausência de incapacidade laboral, não há como se conceder qualquer benefício decorrente de acidente de trabalho, por ausência de fato motivador de seu pagamento. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ATIVIDADE LABORAL NÃO AFERIDA. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC. 2. A pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento de que acidente de trabalho, nos termos da lei de regência, ensejou-lhe lesões comprometedoras da sua plena capacidade laboral, razão pela qual faria jus à proteção previdenciária legalmente assegurada. 3.
Três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária - a prova do acidente; a perda ou redução da capacidade de trabalho; o nexo de causalidade entre o acidente e a
perda ou redução da capacidade laboral -, não se tendo verificado a sua presença no caso vertente, mormente à luz da prova pericial produzida em juízo
.
4. Não obstante o tema não ser uníssono em nossa Corte, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária federal, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes. 5. Recurso de FABIO DOUGLAS DE CAMPOS conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível, 024160245544, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - VISÃO MONOCULAR - INCAPACIDADE LABORAL - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
- As exigências legais previstas para o deferimento do auxílio-doença consistem em qualidade de segurado; cumprimento do período de carência previsto em lei; incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias e, ainda, perspectiva de reabilitação. - Para concessão de aposentadoria por invalidez acidentária é necessário que restem comprovados os seguintes pressupostos: a qualidade de segurado, a carência, quando for o caso, e a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer função laborativa (art. 42, da Lei 8.213/91). -
A visão monocular, por si só, não torna a parte incapaz para o trabalho exercido, com concessão do benefício aposentadoria invalidez, ainda que caracterizada como deficiência sensorial, de categoria visual, nos termos da Lei n. 14.126/2021, que possibilita seus portadores requererem aposentadoria da pessoa com deficiência - por tempo de contribuição ou por idade - e benefício de prestação continuada - LOAS - como também a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, pensão ou reforma militar.
- Ausentes os requisitos legais, não faz jus a parte requerente ao recebimento do benefício previdenciário almejado. (TJMG - Apelação Cível 1.0704.11.004154-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 28/10/2022)

Não restando comprovado nos autos que o Apelante, embora possua visão monocular, está incapacitado para o trabalho por ele executado, não há direito ao recebimento de benefício acidentário.

Ressalto que “
Não existe vinculação necessária entre visão monocular e incapacidade laboral, pois há um grande número de atividades laborais que podem ser desempenhadas por deficientes visuais, especialmente se a deficiência não compromete totalmente a visão, como é o caso da cegueira ou perda severa da acuidade visual em apenas um dos olhos
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.187768-1/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022).

Reafirmo que, no presente caso, a perícia judicial concluiu que o Apelante, embora seja portador de visão monocular, não está inapto para o exercício da atividade de lavrador.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.